Tribunal: TJMT
Processo: 1001875-64.2025.8.11.0087
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001875-64.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JAILSON VILELA MACHADO - CPF: 840.844.641-04 (APELADO), JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO POR ÓRGÃO DE ESTADO DIVERSO DO LOCAL DO FATO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade de auto de infração, termo de embargo, termo de apreensão e multa administrativa lavrados pela SEMA/MT, reconhecendo a inexigibilidade do crédito fiscal inscrito e objeto de execução em trâmite no Núcleo de Justiça Digital.

A autuação ambiental se refere à Fazenda Ipiranga, situada no município de Altamira/PA, fora, portanto, da competência territorial da autoridade ambiental estadual de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a autuação ambiental realizada por órgão de meio ambiente estadual fora dos limites territoriais de sua competência, especificamente quando ausente convênio autorizativo entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A competência territorial é elemento essencial do ato administrativo. A ausência de competência territorial acarreta nulidade absoluta do ato, nos termos da Lei nº 9.784/1999.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 714, reconheceu a soberania do Estado do Pará sobre a localidade onde está situada a propriedade rural autuada.

6. O exercício do poder de polícia administrativa é limitado ao território do ente federativo competente. Não comprovada a existência de convênio autorizativo, configura-se usurpação de competência.

7. O controle judicial do ato administrativo, no caso, limita-se à análise de legalidade, não havendo violação à separação dos poderes.

8. Ausente presunção de legitimidade quando evidenciado vício de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o ato administrativo ambiental lavrado por autoridade incompetente em razão do território. 2. A ausência de convênio autorizativo entre entes federativos inviabiliza a atuação administrativa extraterritorial, inclusive para fins de autuação ambiental.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 18; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; CPC, art. 84, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 714, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 29.05.2020, DJe 26.06.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1001875-64.2025.8.11.0087, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 123360/2019, do Termo de Embargo n.109289, do Termo de Apreensão n. 154972 e da multa administrativa aplicada pela SEMA/MT e para reconhecer a inexigibilidade do crédito inscrito e objeto da Execução Fiscal n.1014552-41.2023.8.11.0041, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, bem como para determinar o levantamento do embargo sobre a Fazenda Ipiranga, situada no município de Altamira/PA.

O Apelante objetiva a reforma da sentença, ao argumento de que os atos administrativos impugnados gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente poderia ser afastada mediante robusta prova em contrário, a cargo exclusivo do administrado.

Aduz que a sentença incorre em ingerência indevida do Poder Judiciário sobre a função administrativa, violando o princípio da separação dos poderes.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido.

O Apelado contrarrazoou no Id 325447943, pugnando pelo desprovimento do recurso diante da incompetência territorial absoluta da SEMA/MT sobre área rural localizada no Município de Altamira/PA.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no Id 330970885, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Ação Anulatória em que o Apelado alega que foi autuado pela SEMA/MT, todavia, a sua propriedade rural situa-se em território Paraense, no Município de Altamira, razão pela qual o órgão ambiental do Estado de Mato Grosso é absolutamente incompetente para a autuação.

É incontroverso que o Auto de Infração n 123360/2019 e respectivos Termos de Embargo e de Apreensão foram lavrados pela SEMA/MT, pelo desmate de 16,50 hectares sem autorização do órgão ambiental, na Fazenda Ipiranga, situada no município de Altamira/PA.

Além de não ter sido impugnada tal alegação, o Auto de Infração foi juntado com a inicial, cuja descrição da propriedade rural é a Fazenda Ipiranga e o Município “Altamira” – Pará.

Contudo, a delimitação territorial da região (Município de Altamira) foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Cível Originária n. 714, que rejeitou a pretensão do Estado de Mato Grosso de ampliar sua jurisdição sobre a área, reconhecendo a soberania do Estado do Pará sobre a localidade:

ESTADOS DE MATO GROSSO E DO PARÁ - DIVISAS - DELIMITAÇÃO.

Alterada apenas a nomenclatura, conforme conclusão pericial, não procede a alegação de mudança da linha divisória entre os Estados do Pará e de Mato Grosso. (ACO 714, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, DJe 26/06/2020)

Desta forma, definitivamente a SEMA/MT autuou, aplicou multa e o Estado de Mato Grosso move Execução Fiscal de multa ambiental por suposta infração praticada em território do Estado do Pará.

O exercício do Poder de Polícia dos entes federativos é restrito ao seu limite territorial, sendo vedado o exercício de tal poder fora da respectiva circunscrição, tendo em vista que o art. 18 da Constituição Federal estabelece a autonomia dos entes federativos.

Não foi alegado pelo Estado de Mato Grosso que havia algum convênio com o Estado do Pará para permitir que Mato Grosso atue, no exercício do Poder de Polícia, promovendo autuação ambientais em território paraense.

Assim, a autuação, objeto da lide, consubstanciou-se na prática de atos administrativos por autoridade incompetente.

A Lei n. 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal dispõe, no art. 2º, que:

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

I - atuação conforme a lei e o Direito;

II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;

Portanto, a prática de ato administrativo fora dos limites de sua competência constitui causa de nulidade absoluta, tendo em vista que a competência territorial é elemento essencial do ato administrativo.

Não se aplica a presunção de legitimidade alegada pelo ente apelante, pois esta cede diante de vício evidente e insanável de competência absoluta, o que atrai a incidência do art. 84, § 4º, do Código de Processo Civil, com a consequente anulação dos efeitos jurídicos dos atos administrativos impugnados.

Deste modo, correta a r. sentença ao reconhecer a nulidade do Auto de Infração Ambiental n. 123360/2019 e dos demais atos dele decorrentes, não merecendo qualquer reparo.

O controle judicial, neste caso, não adentra o mérito administrativo, mas se limita à aferição de legalidade estrita, o que é plenamente admissível e exigível constitucionalmente, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF.

Cita-se, neste ponto, o trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justuiça:

“ (...) a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes não se sustenta.

O controle judicial exercido na hipótese cinge-se à legalidade dos atos administrativos, não havendo incursão no mérito do ato. Nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, sendo plenamente admissível a atuação jurisdicional para declarar a nulidade de atos que extrapolem os limites da competência legal do ente administrativo”.

Por tais razões, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em observância ao Tema 1059 do STJ, majoro os honorários advocatícios em 1% nesta fase recursal, diante do desprovimento do recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025